Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO UNILATERAL IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDEVIDA. RETENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÚTUOS QUE JUSTIFICASSEM A RETENÇÃO NA QUANTIA PERPETRADA. PRIVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu e conheceu e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela autora, para julgar improcedentes os pedidos de cancelamento dos descontos e de repetição de indébito, e procedente o pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer a validade dos contratos e dos descontos e, ainda assim, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral à consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, quando a fundamentação adota premissas inconciliáveis ou não guarda correspondência com o dispositivo, não se confundindo com o mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado reconheceu a validade dos contratos de mútuo e a legitimidade dos descontos em conta corrente, mas também constatou que a retenção quase integral do salário da consumidora, sem comprovação de que os débitos correspondiam ao montante retido, configurou conduta abusiva, privando-a do mínimo existencial, o que enseja reparação moral.
5. Evidenciado que o Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que a validade da contratação e dos descontos não retira a abusividade na retenção quase integral da remuneração da consumidora, não se encontra caracterizada qualquer contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. A análise expressa, clara e fundamentada das provas e argumentos pela decisão embargada afasta a configuração de contradição.
2. A privação do mínimo existencial pela retenção quase integral da remuneração configura dano moral indenizável, notadamente se não houve a comprovação da contratação de empréstimos que legitime o débito do referido montante.
3. Os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria decidida são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.